Tribunal: STF
Processo: AI 302930
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de ser
inadmissível o recurso extraordinário para se discutir questão
processual ordinária, referente à nulidade do acórdão da instância
de origem, por suposta deficiência em sua fundamentação.
2. A
questão da ilegitimidade da aplicação da multa moratória,
independentemente de processo administrativo, por suposta ofensa ao
art. 5º, LV, da Constituição, não se encontra prequestionada
(Súmulas STF nº 282 e 356).
3. O Plenário desta Corte entendeu que
os Estados têm competência para a fixação de índices de correção
monetária de créditos fiscais, desde que em percentuais inferiores
aos atribuídos pela União para o mesmo fim.
4. Agravo regimental
parcialmente provido para, desde logo, dar provimento em parte ao
recurso extraordinário.